Tribunal: STF
Processo: ARE 1436328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ELIMINAÇÃO EM ETAPA DE EXAME SOCIAL. AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR ATRAVÉS DA QUAL FOI CONCEDIDA AO AUTOR TUTELA ANTECIPADA PARA CONTINUAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. REVISÃO POR ESSE TRIBUNAL, ATRAVÉS DA APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO Nº 0011727- 20.2018.8.19.0066, PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. POR OUTRO LADO, AQUI PRETENDE O RECORRENTE O REINGRESSO/REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO COM BASE NO RESULTADO DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIA INDICADOS POR OCASIÃO DA SUA ELIMINAÇÃO, NA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, ATRAVÉS DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM EFEITO VINCULANTE E NA RECUSA ADMINISTRATIVA REFERENTE À REVISÃO DO SEU ATO DE ELIMINAÇÃO. NO ENTANTO, INAPELAVELMENTE, É O CASO DE RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA, ASSISTINDO RAZÃO AO RECURSO DO ESTADO. Como consectário lógico do acórdão proferido na demanda anterior, mesmo diante da interposição de recursos às instâncias superiores, os efeitos da tutela antecipada (que permitiu ao aqui apelante permanecer nas demais etapas do certame, concluir o curso de Formação e ser nomeado e empossado) perderam sua eficácia, sendo essa a verdadeira razão da sua recente exclusão das fileiras da Corporação. As assertivas lançadas para o afastamento da preliminar não se mostram plausíveis para afastar a litispendência, pois os fatos aqui apresentados remetem inevitavelmente a exclusão do candidato já analisada por esse Tribunal, em demanda anterior, pendente inclusive de julgamento de Recursos Especial e Extraordinário. Não há, como tenta induzir, qualquer similaridade fática com os paradigmas mencionados na inicial, já que os policiais ali indicados já eram integrantes do Corporação, sem pendência judicial, e foram reintegrados e/ou reingressados por conveniência da Administração, não havendo que se falar em ofensa ao Princípio da Isonomia. A título de reforço, em que pese o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 560.900, a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no julgamento realizado em 08/02/2008, de modo que tal questão poderia e deveria ser lançada na primeira demanda ajuizada. Precedente do TJRJ em hipótese similar. Parecer da Procuradoria no mesmo sentido. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LVI e LVII; 37, caput e incisos II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente